Tribunal: TJBA
Processo: 8007290-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
Nº 8007290-07.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 0393425-39.2013.8.05.0001

PACIENTE: VITOR CERQUEIRA DA CRUZ BITTENCOURT

IMPETRANTE: VINICIUS APRESENTACAO MATOS

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, III, C/C ART. 29, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA EXAME VERTICALIZADO DE MARCOS INTERRUPTIVOS E ELEMENTOS FORMAIS. PARECER DA PGJ PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0393425-39.2013.8.05.0001. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL COM MANUTENÇÃO DO CÁRCERE ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO E IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Vinicius Apresentação Matos em favor de Vitor Cerqueira da Cruz Bittencourt, contra ato do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador, buscando suspender os efeitos de condenação e ver reconhecida a extinção da punibilidade do Paciente pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para reconhecimento definitivo da prescrição da pretensão punitiva, diante da necessidade de exame técnico aprofundado de marcos e elementos formais do processo; (ii) estabelecer se é cabível preservar a liberdade do Paciente, à vista de plausibilidade objetiva da tese prescricional e do risco de dano com a manutenção do cárcere até o julgamento do recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O
habeas corpus
exige prova pré-constituída e cognição sumária, não se prestando à dilação probatória nem ao exame minucioso de marcos processuais, conteúdo integral de decisões e demais elementos formais necessários ao reconhecimento definitivo da prescrição.

4. A análise da prescrição, na hipótese, demanda verticalização incompatível com o rito do
writ
, sobretudo quanto a marcos interruptivos, eventual trânsito em julgado e exame pormenorizado do procedimento na origem, o que evidencia indevida utilização como sucedâneo recursal.

5. Ainda assim, há elemento objetivo relevante para tutela provisória da liberdade: julgamento da
Apelação nº 0393425-39.2013.8.05.0001 (processo referência), por este Órgão Julgador, que, à unanimidade, dec
larou

extinta a punibilidade d
o Paciente,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tornando prejudicado seu recurso de apelação.

6.
A manutenção do Paciente no cárcere, enquanto aguarda o trânsito em julgado do precitado Acórdão, pode gerar dano grave e de difícil reparação, especialmente se ao final vier a ser confirmada a extinção da punibilidade.

7. Por prudência e para garantir proteção efetiva ao direito de locomoção, mantém-se a liminar que revoga a prisão e impõe medida cautelar diversa, adequada ao contexto, consistente na proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização e na manutenção de endereço atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, em parte, para ratificar a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, com a fixação da medida cautelar alternativa prevista no art. 319, IV, do CPP.

Tese de julgamento:

1.

O
habeas corpus
não é via adequada para reconhecimento definitivo de prescrição quando a controvérsia exige exame técnico aprofundado de marcos interruptivos e de elementos formais incompatíveis com a cognição sumária do
writ
.

2. A existência de recurso de Apelação apreciado por este Órgão julgador com declaração de extinção da punibilidade do Paciente, pelo reconhecimento da prescrição, constitui elemento objetivo apto a justificar a revogação da prisão cautelar neste momento.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 121, § 2º, III, 29 e 115;

CPP, art. 319, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8007290-07.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Vinicius Apresentação Matos e como paciente Vitor Cerqueira da Cruz Bittencourt.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conceder, em parte, a Ordem, para ratificar a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, com a fixação da medida cautelar alternativa prevista no art. 319, IV, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02)
HABEAS CORPUS
Nº 8007290-07.2026.8.05.0000